Tribunal: TJMT
Processo: 1005792-42.2017.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005792-42.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), GERSON DO CARMO NASSARDEN - CPF: 352.872.501-00 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), SIRLEI CABRAL MORAIS - CPF: 284.072.021-34 (ADVOGADO), LUCIANE ESTEVES FERREIRA SAMPAIO - CPF: 667.837.551-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – DESCONSIDERAÇÃO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO OPOSTOS EM TEMPO PRETÉRITO PELA FAZENDA PÚBLICA - HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO EXEQUENTE SEM A ABERTURA DE PRAZO PARA A PARTE ADVERSA SE MANIFESTAR –
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA - CONFIGURAÇÃO - VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA -

ART. 10 DO CPC – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO MÚTUA, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO - DECISÃO CASSADA - RECURSO PROVIDO

1. Nos termos do artigo 10, do Código de Processo Civil/2015, o juiz não deve decidir, em grau algum de jurisdição, com base em documentos ou fundamentos a respeito dos quais não se tenha dado às partes a oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício, regra essa que se consubstancia em verdadeiro corolário do princípio da cooperação mútua.

2. O princípio da cooperação, regra que complementa a garantia do contraditório, consubstancia-se no esforço dos sujeitos processuais, a fim de evitar acontecimentos que possam dilatar, injustificadamente, a marcha processual.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Exmo. Sr. Dr. Gilberto Lopes Bussiki (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Cumprimento de Sentença decorrente da Ação de Cobrança n.
653/2016 (código 254764)
, manejado por
Gerson do Carmo Nassarden
,
homologou os cálculos apresentados e determinou a expedição de ofício requisitório (id. 740670).

Irresignado, o Agravante sustenta que, além de ter oposto embargos à execução em tempo pretérito, os quais foram desconsiderados pela decisão agravada, não lhe fora aberta a vista dos autos para manifestação, após a apresentação de cálculos atualizados pela parte adversa.

Instada a se manifestar, a parte agravada apresentou suas contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão invectivada (id.
2233480
).

Sem interesse da Procuradoria-Geral de Justiça (art. 178, do CPC).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Exmo. Sr. Dr. Gilberto Lopes Bussiki (Relator)

Egrégia Câmara:

Como consignado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão
prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Cumprimento de Sentença decorrente da Ação de Cobrança n.
653/2016 (código 254764)
, manejado por
Gerson do Carmo Nassarden
,
homologou os cálculos e determinou a expedição de ofício requisitório (id. 740670), sem antes lhe permitir a manifestação sobre a planilha atualizada apresentados pelo autor.

Da análise do caderno processual, verifica-se que a ação de base corresponde ao cumprimento da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação de Cobrança proposta pelo Agravado, de modo a condenar o Agravante, o Estado de Mato Grosso, a pagar àquele primeiro valores referentes a adicional de insalubridade e reflexos não pagos, conforme montante apurado na fase de liquidação.

Transitado em julgado o ato sentencial, o autor iniciou a respectiva execução, sendo intimado a apresentar cálculos atualizados, os quais, na sequência foram homologados, sendo esta a decisão da qual se agrava.

O Recorrente sustenta ter apresentado Embargos à Execução, os quais teriam sido desconsiderados pelo Juízo
a quo.

Além disso, aduz ter havido a apresentado de cálculos atualizados nos autos, os quais, sem que lhe fosse oportunizada a manifestação a respeito, foram homologados pelo Juízo de Primeiro Grau, desfiando a interposição do presente recurso.

Os autos deste Agravo de Instrumento revelam que, após o despacho, de 16/05/2016, determinando a intimação da Fazenda Estadual, a fim de impugnar a execução, fora certificado o decurso de prazo (id.
740669– pág. 10
), sem a oposição dos pertinentes Embargos à Execução, em 20/07/2016.

Ato contínuo, foi determinada a intimação do Exequente, para que este apresentasse planilha atualizada do débito, no prazo de 5 dias (id.
740669 – pág. 11), a qual, juntada aos autos, foi homologada pelo Juízo Singular.

Ocorre que, dos documentos que instruem este Agravo, dessume-se que, diferentemente do certificado nos autos de base, o Estado de Mato Grosso apresentou impugnação, mediante peticionamento eletrônico pelo PEA, realizado em 11/07/2016. É o que se extrai do id.
740670 (págs. 3 e 4).

Com efeito, conclui-se que a homologação dos cálculos realizada no caso vertente, após a simples manifestação unilateral do exequente, não se mostra apropriada.

É de conhecimento geral que as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório são de suma importância dentro do ordenamento jurídico pátrio.

Por essa razão
, tem-se que, tanto a apresentação de impugnação à execução, quanto a
juntada de novo documento aos autos originários, no caso, os cálculos atualizados, impõem a intimação das partes adversas, consoante previsto no artigo 10, do CPC, a fim de franquear-lhes o direito à manifestação, antes da prolação competente decisão, sob pena de nulidade, por ofensa ao princípio da não decisão surpresa.

In casu
, está claro nos autos que o Juízo de Primeira Instância não abriu vista ao Agravante, após a juntada de novos documentos e, tampouco, levou em conta a impugnação antecedente por ele apresentada.

Nota-se evidente, portanto, que o Agravante ficou impossibilitado de realizar a sua defesa.

Patente que não foram concedidas iguais oportunidades a ambas as partes, o que não se admite no ordenamento jurídico pátrio, sobretudo, quando há expressa recomendação em sentido diverso, emanada do artigo 10, do Código de Processo Civil, que assim apregoa:

Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

Sabe-se que todas as decisões judiciais devem se apoiar no contraditório e na ampla defesa, vedando-se a decisão-surpresa, sob pena de cerceamento de defesa.

Na hipótese, ao contrário, houve clara afronta ao regramento processual civil retrocitado.

O novo conceito de contraditório demanda que o juiz e as partes se comportem cooperativamente, diante da ordem jurídica a interpretar/aplicar no caso concreto. Consoante essa visão, é absolutamente indispensável que tenham as partes a possibilidade de se pronunciar sobre tudo que puder servir de ponto de apoio para as decisões, inclusive quanto àquelas questões que o juiz deva apreciar de ofício.

Afinal, a garantia ao contraditório, além de importar a participação das partes em juízo, confere a segurança jurídica ao cidadão, no que tange aos atos jurisdicionais do Estado.

Desse modo, diante da inobservância do princípio do contraditório e do direito à ampla defesa, assegurados pelo art. 5
o
, inc. LV, da Constituição Federal, a decisão
a quo
deve ser cassada, a fim de propiciar a renovação dos atos processuais, desde a juntada da impugnação à execução apresentada pelo Estado de Mato Grosso, para a correta e adequada prestação jurisdicional.

Forte nesses fundamentos,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, para
cassar a decisão agravada e determinar a regular continuidade da tramitação processual, a partir da juntada da impugnação à execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2021